Tribunal: TJES
Processo: 0010983-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.
No caso dos autos, aduziu a embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, no que tange ao cerceamento de defesa arguido, posto que não se manifestou em relação às questões suscitadas, em especial quanto ao valor fixado de honorários periciais e quanto ao profissional nomeado, que, segundo ela, deveria ser profissional atuário habilitado, e não apenas contador.

3.
Entretanto, tem-se que o v. Acórdão embargado foi absolutamente claro ao dispor que: “[...] Não obstante, vejo que a r. sentença consignou expressamente que o valor devido a título de reserva técnica deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de perícia técnica, de maneira que não vislumbro o cerceamento de defesa, seja porque a perícia pretendida será realizada, seja porque a apelante poderá, novamente, manifestar-se acerca dos honorários periciais que serão fixados quando da liquidação da sentença”.

3
. Assim, considerando que a perícia pretendida será realizada somente em fase de liquidação de sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto, como muito bem pontuado pelo Relator, a embargante ainda terá oportunidade de impugnar o profissional a ser nomeado pelo Juízo, bem como de contestar o valor a título de honorários periciais a ser definido.

4.
Pretende a Embargante, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

5.
Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

6.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010983-02.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: DEOMAR BITTENCOURT PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face do v. Acórdão de ID 4143860, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 4334511), a Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso, uma vez que deixou de se manifestar acerca do cerceamento de defesa em relação à prova atuarial. Assim, pugna pela manifestação judicial específica acerca da questão suscitada (cerceamento de defesa), para fim de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões ao recurso, ID 5775093.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face do v. Acórdão de ID 4143860, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 4334511), a Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso, uma vez que deixou de se manifestar acerca do cerceamento de defesa em relação à prova atuarial. Assim, pugna pela manifestação judicial específica acerca da questão suscitada (cerceamento de defesa), para fim de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões ao recurso, ID 5775093.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Neste sentido, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

No caso dos autos, aduziu a embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, no que tange ao cerceamento de defesa arguido, posto que não se manifestou em relação às questões suscitadas, em especial quanto ao valor fixado de honorários periciais e quanto ao profissional nomeado, que, segundo ela, deveria ser profissional atuário habilitado, e não apenas contador.

Entretanto, tem-se que o v. Acórdão embargado foi absolutamente claro ao dispor que:

“[...]

Por fim, a apelante sustenta o cerceamento de defesa quanto ao pedido de perícia atuarial, haja vista que impugnou tempestivamente a escolha de profissional contábil ao invés de cientista atuarial para a realização da apuração da reserva técnica, bem como se insurgiu quanto ao vultoso valor arbitrado a título de honorários periciais.

Em que pese a irresignação recursal, pude verificar, após análise detida dos presentes autos, que a impugnação realizada pela requerida/apelante fora rejeitada pelo d. magistrado
a quo
por meio de decisão fundamentada, não tendo a recorrente se insurgido por meio do recurso cabível no momento oportuno.

Não obstante, vejo que a r. sentença consignou expressamente que o valor devido a título de reserva técnica deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de perícia técnica, de maneira que
não vislumbro o cerceamento de defesa,

seja porque a perícia pretendida será realizada, seja porque a apelante poderá, novamente, manifestar-se acerca dos honorários periciais que serão fixados quando da liquidação da sentença
.

Diante dessas considerações, não vejo razões para alterar a conclusão do d. magistrado
a quo
, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
.”

Assim, considerando que a perícia pretendida será realizada somente em fase de liquidação de sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto, como muito bem pontuado pelo Relator, a embargante ainda terá oportunidade de impugnar o profissional a ser nomeado pelo Juízo, bem como de contestar o valor a título de honorários periciais a ser definido.

Vislumbra-se, portanto, que a suposta omissão aventada pela Embargante fora devidamente cotejada no respeitável Acórdão.

Destarte, resta claro que pretende a Embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita.

Como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de reavaliar e permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide
. 2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, sobretudo diante da inexistência da omissão apontada, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.
No caso dos autos, aduziu a embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, no que tange ao cerceamento de defesa arguido, posto que não se manifestou em relação às questões suscitadas, em especial quanto ao valor fixado de honorários periciais e quanto ao profissional nomeado, que, segundo ela, deveria ser profissional atuário habilitado, e não apenas contador.

3.
Entretanto, tem-se que o v. Acórdão embargado foi absolutamente claro ao dispor que: “[...] Não obstante, vejo que a r. sentença consignou expressamente que o valor devido a título de reserva técnica deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de perícia técnica, de maneira que não vislumbro o cerceamento de defesa, seja porque a perícia pretendida será realizada, seja porque a apelante poderá, novamente, manifestar-se acerca dos honorários periciais que serão fixados quando da liquidação da sentença”.

3
. Assim, considerando que a perícia pretendida será realizada somente em fase de liquidação de sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto, como muito bem pontuado pelo Relator, a embargante ainda terá oportunidade de impugnar o profissional a ser nomeado pelo Juízo, bem como de contestar o valor a título de honorários periciais a ser definido.

4.
Pretende a Embargante, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

5.
Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.